Tribunal: TJSP
Processo: 0055808-34.2016.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0055808-34.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
FRANCISCO PEREIRA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES
GARCIA
(Presidente),
AUGUSTO
DE
SIQUEIRA,
HERMANN
HERSCHANDER, WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI, MOREIRA DA
SILVA, MIGUEL MARQUES E SILVA, MARCELO GORDO E FRANÇA
CARVALHO.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0055808-34.2016.8.26.0000 -Voto no
2
Voto número 47.307
Revisão Criminal no 0055808-34.2016.8.26.0000
(9a Vara Criminal Foro Central da Barra Funda São Paulo)
Requerente: Francisco Pereira Soares
1- Francisco Pereira Soares, qualificado nos autos, por meio
da Defensoria Pública, propôs a presente Revisão Criminal, com
fundamento no artigo 621 e seguintes (cf. fls. 16/21), alegando que foi
processado e afinal condenado por acórdão, v.u., da E. 7a Câmara Criminal
deste Tribunal de Justiça (cf. fls. 487/504 dos autos principais), que negou
provimento ao recurso defensivo, mantendo a r. sentença por seus próprios
fundamentos, sustentando, em última análise, que a condenação pelo crime
do artigo 35 da Lei de Drogas contraria a evidência dos autos, carecendo,
pois, de lastro probatório, pretendendo, subsidiariamente, o reexame dos
cálculos dosimétricos.
Determinado o processamento do feito, a fls. 14; a
Procuradoria de Justiça, às fls. 24/26, opinou pelo indeferimento do pedido.
É o relatório.
2- Não é o caso de se conhecer do pedido nos termos da
orientação ora adotada por este E. Grupo de Câmaras criminais, pois
nenhuma prova nova fora trazida aos autos, a ponto de desconstituir o
julgamento outrora realizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0055808-34.2016.8.26.0000 -Voto no
3
Francisco Pereira Soares e André de Oliveira Bueno foram
condenados por icursos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no
11.343/06, sendo que André ainda foi condenado por incurso nos artigos
146, caput, e 329, caput, ambos do Código Penal, todos em concurso
material de infrações, tendo o ora peticionário sido sentenciado às penas de
11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 1.749 dias-multa, no piso, pelos fatos narrados na denúncia, consistindo
as condutas de Francisco, previamente associado com o comparsa para as
práticas delitivas, guardar, para entrega a terceiro, três porções grandes de
maconha, com peso total de 930,2g, substância capaz de determinar
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal.
É dos autos que, a partir de notitia criminis de policial militar, a
polícia civil efetuou campana no imóvel foco, tendo Francisco liberado o
ingresso ao seu interior. Nas buscas, foram localizadas balança de precisão
e cerca de 1 kg de maconha, tendo Francisco recebido voz de prisão. Ao
deixarem o local, o corréu André e outro indivíduo foram vistos num veículo,
e , ao perceberem a presença dos policiais, saíram em disparada, resultando
em perseguição com a consequente prisão de André, bem demonstrando a
configuração do crime do artigo 35 da Lei de Drogas a captura de dois
acusados e a fuga de terceiro, grande quantidade de droga apreendida e a
existência de imóvel a servir de base, não se tratando os fatos de mera
eventualidade, mas de evidente ligação estável e duradoura entre os
acusados, nada havendo, por fim, a ser reparado quanto aos cálculos
dosimétricos.
De fato, as provas produzidas a cargo da acusação foram
contundentes e indicaram que o peticionário praticou os crimes a ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0055808-34.2016.8.26.0000 -Voto no
4
imputados.
Portanto, na respeitável sentença condenatória e no v. acórdão
revidendo foram analisados, à exaustão, com esmero e tirocínio, todos os
elementos de convicção trazidos aos autos, assim como as teses
defensivas, ressaltando-se não se tratar de meros indícios ou suspeitas,
mostrando-se acertado, ainda, o regime inicial fechado, não se
vislumbrando os elementos ensejadores da revisão criminal.
Ante o exposto, não conheço da Revisão Criminal.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR